Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA DELEGACIA NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO “IN DUBIO PRO REO”. ABSOLVIÇÃO. RECUSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a suficiência de provas para condenação.
III – Razões de decidir:
3. A condenação do réu veiculada na sentença pautou-se, notadamente, no fato de ele ter sido localizado próximo ao veículo subtraído momentos antes e por ter confessado o delito ao ser conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente com o coautor adolescente.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a confissão extrajudicial, desacompanhada de confirmação em juízo e não corroborada por outras provas independentes, não é suficiente para embasar condenação.
5. O acusado não foi abordado na posse de quaisquer bens subtraídos e o reconhecimento pessoal feito na Delegacia não foi corroborado em juízo, pois a vítima ficou em dúvida dentre os indivíduos que lhe foram apresentados e, além disso, descreveu os atores do fato como sendo “morenos”, quando o réu apresenta pele e olhos claros.
6. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
IV – Dispositivo:
7. Recurso provido.